Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727718-58.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ELBE MYRTES DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68453146, inadmitiu o recurso especial interposto por ELBE MYRTES DE SOUZA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 75325643) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), afetado para a uniformização da controvérsia “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014